Tribunal: TJDFT
Processo: 0749440-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749440-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECIRIA MAURICIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO EDUCACIONAL DO BICO DO PAPAGAIO D E C I S Ã O Na forma do art. 1.007 CPC, “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Dispõe o artigo 69 inciso IV, do Regimento Interno do TJDFT que a interposição de agravo de instrumento contra decisão de primeiro grau sujeita-se a recolhimento de preparo. Em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, foi aberto prazo à recorrente para o recolhimento do preparo (ID 66596279). A recorrente manteve-se inerte (ID 67122718). Nesse quadro, o recurso é deserto. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso. Custas, pela recorrente. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e